Tribunal: TJDFT
Processo: 0714254-82.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. CONTRATO LEGÍTIMO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha no dever de informação imputado à instituição financeira; (ii) abusividade das seguintes cobranças: tarifa de cadastro, despesas de registro, tarifa de avaliação de garantia e do IOF; (iii) abusividade do seguro prestamista; e (iv) direito da autora à restituição dos valores pagos pelos encargos abusivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).

4. Constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC).
5. Segundo o contexto probatório, a cédula de crédito bancário, regularmente assinada, indica o valor do empréstimo solicitado (R$57.250,00) e as despesas vinculadas ao contrato, informações que foram disponibilizadas à autora de forma clara e adequada (ID 78424090).
6. As despesas inerentes à operação financeira foram especificadas no contrato da seguinte forma: tarifa de cadastro (R$ 550,00), despesas de registro (R$446,00), tarifa de avaliação de garantia (R$190,00), seguro prestamista (R$1.710,88) e IOF (R$1.785,35).
7. Outrossim, a cobrança da tarifa de cadastro é autorizada, nos termos da Súmula 566 do STJ, enquanto as despesas de registro e a tarifa de avaliação de garantia foram consideradas válidas, segundo o Tema 958 do STJ, que firmou as seguintes teses: "[...] 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto".

8. No tocante ao seguro de proteção financeira, não há evidências de que a concessão do crédito tenha sido condicionada à contratação de outro serviço e/ou que tenha sido exigida a contratação do seguro com a seguradora nominada (ID 78424090 - Pág. 1), cujo instrumento foi firmado de forma autônoma (ID 78424092).
9. E segundo a tese fixada no Tema 621 do STJ, as partes podem convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF), mediante financiamento acessório ao mútuo principal, submetendo-o aos mesmos encargos contratuais.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.

11. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.

12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, e 30.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 566 do STJ, Tema 958 e Tema 621 do STJ.